Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017430-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Apelação Cível
.

Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais
.
Ausência de elementos técnicos aptos a demonstrar falha no serviço da
concessionária
.
Alegação de danos em equipamentos por s
obretensão
d
a rede de
energia. Laudos técnicos unilaterais.
cerceamento de defesa.

Insuficiência de prova quanto ao nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva
. Improcedência.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos materiais em ação regressiva, sob o fundamento de ausência de prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano aos equipamentos e a falha no serviço da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da controvérsia consiste em saber se o laudo técnico unilateral apresentado pela autora é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia pela concessionária, de modo a ensejar a responsabilização objetiva desta última.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo-se, entretanto, a comprovação do dano, da sua extensão e do nexo causal com a atividade desempenhada.

4.
O laudo técnico apresentado pela autora, produzido unilateralmente, não possui fundamentação técnica suficiente para embasar o reconhecimento do nexo de causalidade, carecendo de elementos concretos e conclusivos acerca da causa específica dos danos alegados.

5.
A ausência de comunicação administrativa do evento danoso à concessionária inviabilizou a apuração técnica in loco, fragilizando ainda mais as provas apresentadas pela autora.

6. Não havendo prova clara e suficiente do liame causal, inviável o acolhimento do pedido ressarcitório.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a responsabilização objetiva de concessionária de serviço público por danos decorrentes de oscilação de energia, exige-se prova clara e suficiente do nexo causal entre o dano e a conduta da prestadora, sendo insuficiente laudo técnico genérico e desprovido de fundamentação adequada."

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; CF/1988, art. 37,

§6º;

CDC, art.373,

I

CPP, art.6º,

VIII
,

CDC
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto
por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a
r.
sentença proferida pel
a

M
M
ª
.

Ju
íza

de Direito da
4
ª

Vara Cível da
C
omarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
a
ção

de
“
Regressiva de Ressarcimento
de Danos Materiais
”

(Proc
.

nº
1017430-36.2023.8.11.0041
)
,
ajuizada
pela
apelante

contra a

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
julgou
o
pedido
im
procedente
por entender que

“
os referidos Laudos Técnicos acostados na inicial
(...)
se mostram inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capazes de demonstrarem que o dano causado foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido”
;
a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes,
arbitrados em 20%

(vinte por cento)

nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil

(cf. Id
.
nº
268845779

)

.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento
de
defesa
dizendo que o julgamento antecipado da lide violou o seu direito de
defesa
, impedindo-a de produzir provas, cujo resultado confirmaria
m
o nexo causal
e os danos descritos na inicial
.

No mérito, aduz que

a
sentença merece ser reformada pois
,
“
acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos técnicos, elaborados por empresas terceiras especializadas e desinteressadas, as quais comprovaram que os equipamentos segurados foram danificados por descarga
na rede elétrica, oriunda da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada, que – por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança –, abalou-se em razão de uma descarga de energia elétrica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora
”
.

Prossegue dizendo que os documentos constantes dos autos comprovam, sem margem para dúvidas,
“
o nexo de causalidade, pois é categórico ao afirmar que as avarias ocasionadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia elétrica que é de responsabilidade da Apelada”
, que
“
os laudos técnicos acostados aos autos tratam-se de documentos aptos e conclusivos, a se caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação de serviço pela Apelada
”
, dessa forma
“
não há o que se falar em caráter genérico dos referidos documentos, que possuem caráter técnico ilibado, foram produzidos por empresas idôneas e que não possuem vínculos com esta Apelante e sequer com a Apelada, sendo clara a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas
”
,
mostrando-se justa e correta a indenização paga ao segurado, que deverá ser ressarcida à Seguradora pela Concessionário de Energia/ré
.

Importante salientar ainda que,
“o
laudo técnico juntado pela Apelante concluiu que o dano decorreu de oscilação de energia, sendo isso também ratificado pelo relato do segurado e, esses documentos, conforme já demonstrado, são suficientes para validar o nexo causal que, diante da responsabilidade objetiva da Apelada, torna-se suficiente para atribuir à concessionária de energia a responsabilidade de reparar os prejuízos causados, visto que não há nenhuma excludente de responsabilidade. Ante o exposto, imprescindível o reconhecimento da relação de consumo no presente caso, bem como, a determinação da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA pela narrativa acima exposta
”
.

Afirma que
“
a Apelada, na qualidade de Concessionária de Serviço Público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, causem prejuízos aos usuários e não usuários, assim, é seu dever assegurar a segurança necessária na rede de distribuição, cuja falha na administração da rede externa faz com que a Apelada responda de forma objetiva pelos danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelante”
,

sendo ass
im

“
a Apelada responde independente de culpa, desde que seja demonstrada a relação de causalidade entre a ação e o dano; logo, pouco importa a prova da culpa, sendo imprescindível apenas e tão somente a demonstração do “fio condutor” entre a ação e o prejuízo”
,

alega, além disso que
,

“
demonstra de forma simples e cristalina o nexo de causalidade entre os fatos (oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos aparelhos conectados à rede (laudos e orçamentos), juntando aos autos farta documentação sobre os eventos danosos
.

Fundamenta que
“
os juros de mora não devem incidir a partir da citação, mas sim a partir do evento danoso, assim como a incidência da correção monetária a qual se dá do efetivo prejuízo

(...)
dessa forma, se faz necessário o provimento do presente recurso a fim de reformar a sentença no tocante a contagem dos juros para que passem a contar a partir do evento danoso (data do desembolso)
”
.

Por fim, aduz que
“
se faz necessária a reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais, quais sejam, custas e honorários, recaiam exclusivamente sobre a Apelada
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença,
o pedido
seja julgado procedente, com a consequente condenação da ré ao ressarcimento do valor
indicado na inicial
, com correção de mora desde a data do
efetivo
pagamento
e que
recaia
exclusivamente sobre a apelada os ô
nus
sucumbenciais

(cf. Id. nº
268845780
)
.

A apelada
ofertou

contrarrazões

junto ao
Id
.
nº
268845785,
pugnando

pelo desprovimento do
recurso
.

É
o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

A
autora/
apela
nte

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ajuizou a presente ação
regressiva
contra a ré/apelada
Energisa objetivando o ressarcimento do valor que afirmou ter desembolsado com a cobertura de sinistro abert
o p
el
a
segurad
a

WA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA
,

em
decorrência

de evento danoso ocorrido
, através de
queda e oscilação de energia
elétrica ocorrida
no
dia

11
/
0
1
/20
23
.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ - 4ª
T
URMA -
REsp 802.442/SP
-
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão
, j
ulgado em 02/02/2010
,
DJe
22/02/2010)
.

Em sendo aplic
ável à espécie as normas do CDC,
certamente
poderia haver a
inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII),
porém,
não diviso motivo algum a
justificá-la na hipótese dos autos, já que
não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes
, não apenas sendo
p
erfeitamente possível à
seguradora produ
zir
prova dos fatos constitutivos do direito, como
é o mínimo
espera
do diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora
já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsab
ilidade civil da Concessionária/ré
, com a prova do dano, a quant
ificação financeira do prejuízo
e, ainda, quem e
/ou
o que
deu causa ao seu aparecimento (nexo causal)
, afinal, tais
averiguações e
constatações são
inerentes à própria atividade desenvolvida pelas
seguradora
s
.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em
simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente
, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer
a isonomia
entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art.
37, §6º
), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer
dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que
a existência de dano nos equipamentos elétricos dos segurados está comprovada
, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o
litígio
e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

A apelante
Porto
Seguros
instruiu aos autos
com o aviso do
sinistro, relatório
de vistoria
ela
borado por seus
funcionários e
com o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos
eletroeletrônicos,
do qual
se extrai
que
, segundo o subscritor,
os danos causados aos equipamentos
teriam
decorr
ido
de
“
devido à
sobretensão
”, além do orçamento e nota fiscais relativo aos congênere do aparelho danificado
(cf. Id. nº
268845297
);

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo,

ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Todavia, no caso dos autos, como já prenuncia o trecho do laudo (ou
, melhor, toda a sua motivação),
a avaliação tida como “técnica” é absolutamente vaga e genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante do que se descreveu como
“
decorrência
de sobretensão
”
, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não exatamente técnico.

Com efeito,
o
lau
do

não contê
m dados mínimos sobre a circunstância em que se deu o dano, nem exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o subscritor à conclusão que o dano no
respectivo
aparelho
eletrônico
foi causado necessariamente pela
sobretensão
da rede de energia elétrica por fator albergado pela área de atuação e responsabilidade da Concessionária/ré, ou, por assim dizer, a análise dos danos e de sua origem é tão superficial que não se pode dizer que se trata de avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada; fragilizando ainda mais o peso probatório do documento.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, porque, ao se considera
r que o evento danoso data

no dia
11
/
01
/20
23
, contudo,
a demanda só foi ajuizada em
16/05/2023
, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão
4 meses
depois do

episódio, logo, não pôde adotar os procedimentos necessários para a apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de
acuidade
da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, como a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo
decurso do tempo
desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causado
s necessariamente pela
“
de
corrência
de
sobretensão
”
por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no
laudo
particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente
esta
irá pender em favor da ré/apelante, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
m
ódulo 9
do
PRODIST
/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida,
e, em atenção ao art. 85, §
2
, do CPC,
arbitro
os
honorários advocatícios
em 20
% sobre o valor da causa.

Custas pela apela
nte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025